Tribunal: STF
Processo: Rcl 56768
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, sem pedido de liminar, ajuizada por Carlito Cassimiro Feijão Júnior contra decisão da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sobral por meio da que se teria afrontado a decisão da Corte na ADC nº 44.



    Em apertada síntese, alega o reclamante que



    “[e]m 18/10/2022 a defesa do reclamante suscitou questão de nulidade absoluta da sentença (pendente de decisão) em que o juízo de primeiro grau havia intimado todas as vítimas para manifestarem a representação no processo, dado que o crime a que o reclamante está sendo processado é estelionato, e, conforme art. 171, §5º do CP, exige-se a representação da vítima. 



    Ocorre que somente duas vítimas (das 09 vítimas) se manifestam nos autos pela representação, o que, em tese, a juíza de primeiro grau deveria ter extinguido o processo em relação as demais vítimas, não fixando a pena em mais de 10 anos de reclusão.”



    Diz estar preso cautelarmente desde 2020, afirmando que a autoridade reclamada ignorou a existência de nulidade pendente de análise no Tribunal de Justiça, bem como de recurso extraordinário e especial ainda em exame de admissibilidade, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    Por tais motivos, “pugna o reclamante que seja dada plenitude a decisão desse STF para determinar o exercício do direito do reclamante de recorrer em liberdade até trânsito em julgado nos autos do processo 0067393- 88.2017.8.06.0167 (TJCE), com a expedição de alvará de soltura.”



    É o relatório. Decido. 



    Segundo consta dos autos, a necessidade da prisão preventiva do reclamante foi reafirmada por ocasião da prolação da sentença condenatória, negando-se ao ora reclamante o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes motivos:



    “(...) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da periculosidade demonstrada em sua extensa ficha criminal, na qual se constata que o réu responde a outras vinte ações penais por crimes da mesma espécie – estelionato, que tramitam em comarcas diversas (vide processos: 67393-88.2017.8.06.0167, 100786-80.2018.8.06.0001,195669-53.2017.8.06.0001, 195665-16.2017.8.06.0001, 189631-25.2017.8.06.0001,100781-58.2018.8.06.0001, 120438-83.2018.8.06.0001, 194257-87.2017.8.06.0001,195662-61.2017.8.06.0001, 194521-07.8.06.0001, 192642-62.8.06.0001,100787-65.2018.8.06.0001, 109578-23.2018.8.06.0001, 109573-98.2018.8.06.0001,114067-06.2018.8.06.0001, 196884-64.2017.8.06.0001, 196425-62.2017.8.06.0001,105780-54.2018.8.06.0001, 975-92.2018.8.060084, 50455-58.2021.8.06.0173,50484-11.2021.8.06.0173). Justapondo-se a isso, o réu fugiu do distrito da culpa e manteve-se escondido por mais de três anos em outro Estado da Federação (São Paulo), período em que pendia contra ele dois mandados de prisão preventiva. Assim, permanecem inalterados os motivos que ensejaram sua prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. (...)” (Doc. 4).



    Assim, nota-se que foram reapreciados os requisitos da prisão preventiva decretada originalmente, o que afasta, de maneira absoluta, a tese de que haveria violação ao que decidido na ADC em referência.



    Em outras palavras, o reclamante está preso em razão da preventiva renovada na sentença, e não pela alegada execução provisória da pena.



    Nesse contexto fático-jurídico, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que restou decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 44, indicada como paradigma de controle.



    Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal,



    “[o]s atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    Por conseguinte, também na esteira da jurisprudência da Corte, 



    “[a] ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 



    No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.



    Do mesmo modo, não cabe discutir em sede de reclamação, ajuizada com o pretexto de suposta ofensa à autoridade do quanto decido na ADC nº 44, o acerto ou o desacerto da decisão mediante a qual a autoridade reclamada manteve a prisão preventiva já decretada. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente